Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-61.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009133-61.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS GUIA - CPF: 103.114.081-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (EMBARGANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INCONFORMISMO.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE.
REDUÇÃO DO “QUANTUM”. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento à apelação
do requerente
, declarando a nulidade de contratos de portabilidade de empréstimos consignados firmados mediante fraude e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 17.500,00) e morais (R$ 10.000,00), sob fundamento da
hipervulnerabilidade
da parte autora e falha na segurança das instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, de modo a justificar sua modificação ou exclusão via embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excessividade do valor da indenização por danos morais não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas representa inconformismo com o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos da condenação por danos morais, reconhecendo a condição de
hipervulnerabilidade
do autor, vítima de fraude praticada com engenharia social que resultou em violação a direitos da personalidade.

O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base na gravidade da conduta das rés, na jurisprudência aplicável e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A configuração do dano moral foi reconhecida in
re

ipsa
, em razão da própria natureza lesiva da fraude sofrida por idoso, envolvendo verba alimentar.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos exige vício capaz de alterar o julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vícios na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício sanável por embargos de declaração, mas inconformismo com o mérito da decisão.

A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária contra consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
pode ser reconhecida in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício que, ao ser sanado, altere necessariamente o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão é clara e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1009133-61.2024.8.11.0055

BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A X ANTONIO DOS SANTOS GUIA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022, II, do
CPC,
interpostos pelo BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (id. 292714406), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por ANTONIO DOS SANTOS GUIA, no sentido de declarar a nulidade de contratos de portabilidade de empréstimos consignados celebrados entre o apelante e as instituições financeiras rés, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.500,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é obscuro, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que a decisão monocrática é errônea
por
arbitrar o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais,
quantia
exorbitante e desproporcional
.

Pondera que a responsabilidade de indenizar nasce da conduta indevida do agente que pratica ato contra o direito, provocando
dano
a outrem, sendo necessária a presença de dolo ou culpa para configurar o ilícito previsto no
art.
186 do
CC. Nesse sentido, defende que o
dano não se presume, deve
ndo
ser provado pelo autor, não havendo nos autos elementos que comprovem efetivamente o constrangimento alegado
.

Argui
que o valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se punição excessiva ou enriquecimento indevido
. Bem ainda, que a
quantificação do dano moral deve observar critérios moderados, considerando o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto
.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja reconhecida a obscuridade apontada
, para afastar o dano moral ou
redu
zi-lo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, visando sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implique necessária modificação da conclusão do julgado.

No caso em análise, o embargante suscita a existência de obscuridade no acórdão proferido por este Colegiado, especificamente quanto à fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que tal quantia seria exorbitante e desproporcional. Sustenta, ainda, que não teria restado demonstrada a efetiva ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de excessividade do quantum indenizatório não configura propriamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas revela mero inconformismo com o mérito do julgado, pretendendo a parte embargante, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão ora embargado enfrentou expressamente a questão relativa à configuração do dano moral e à quantificação da respectiva indenização, consignando, em fundamentação robusta, que:

"Quanto aos danos morais, sua configuração é evidente no caso em análise. Com efeito, o apelante, pessoa idosa e em estado de vulnerabilidade agravada, foi vítima de fraude sofisticada que lhe causou significativa perturbação emocional, angústia e preocupação, sentimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A situação vivenciada pelo apelante representou grave violação a seus direitos da personalidade, notadamente sua dignidade e tranquilidade, justificando plenamente a reparação por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
do apelante, a gravidade da conduta das rés, representada pela falha na segurança de seus sistemas, e os
parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado pelo apelante."

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detalhadamente as peculiaridades do caso concreto, reconhecendo a condição de
hipervulnerabilidade
do autor (pessoa idosa, aposentada e em convalescença de cirurgia oftalmológica), bem como a gravidade da conduta atribuída às instituições financeiras rés (falha na segurança de sistemas que permitiu acesso indevido a dados pessoais e bancários do consumidor).

A decisão colegiada considerou, ainda, o contexto específico da fraude perpetrada, caracterizada como golpe de portabilidade, com utilização de engenharia social para induzir o consumidor idoso a erro, sem plena compreensão dos atos praticados, caracterizando vício de consentimento.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) encontra-se em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor e a gravidade da conduta das instituições financeiras, que não lograram êxito em demonstrar a adoção de medidas efetivas para garantir a segurança das contratações.

Outrossim, não prospera a alegação de ausência de comprovação do dano moral, porquanto o acórdão embargado reconheceu, expressamente, a configuração de abalo extrapatrimonial decorrente da própria natureza da fraude, que envolveu verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade agravada.

O entendimento firmado no julgado está alinhado com a concepção doutrinária e jurisprudencial predominante, no sentido de que o dano moral, em determinadas situações, deflui da própria natureza do ato lesivo, dispensando comprovação específica dos efeitos negativos experimentados pela vítima, configurando-se
in
re

ipsa
.

Em suma, não se vislumbra obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à configuração do dano moral e à quantificação da respectiva indenização, em estrita observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O que pretende a parte embargante, em verdade, é a reapreciação do mérito da demanda, com a consequente modificação do julgado, o que não se coaduna com a
natureza e finalidade dos embargos de declaração, como instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial.

A esse respeito, convém destacar que o Judiciário pacificou entendimento de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo inadmissível a sua interposição com a finalidade de provocar o reexame da causa, quando ausentes os vícios que possam prejudicar a compreensão do julgamento.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional, admissível apenas quando o suprimento do vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) implique necessariamente alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025